Tribunal: TJSP
Processo: 0021463-52.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Indenização. Arbitramento. Obras de reforma do autódromo de Interlagos contratadas pela Shell do Brasil S/A. Obras realizadas e não pagas. Indenização carreada pelo julgado à Municipalidade de São Paulo. Termo inicial da correção monetária corretamente fixado pela decisão agravada. Taxa de risco (ou taxa de urgência) e vantagem da coisa feita corretamente excluídas.

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Indenização. Arbitramento. Obras de reforma do autódromo de Interlagos contratadas pela Shell do Brasil S/A. Obras realizadas e não pagas. Indenização carreada pelo julgado à Municipalidade de São Paulo. Termo inicial da correção monetária corretamente fixado pela decisão agravada. Taxa de risco (ou taxa de urgência) e vantagem da coisa feita corretamente excluídas. Indenização que se faz pelo reembolso dos custos, atualizados e acrescidos de juros de mora, descabida a inclusão de outras verbas. Constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009. Juros que, no período de aplicação do artigo 406 do Código Civil, devem observar a taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Correta a decisão agravada ao distribuir em partes iguais as custas e despesas correspondentes à fase de liquidação e considerar descabida a fixação de verba honorária. Agravo da autora provido em parte apenas para determinar seja observada a taxa SELIC no período de aplicação do artigo 406 do Código Civil. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão mantido.